Tribunal: TJES
Processo: 0001209-19.2017.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001209-19.2017.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: OCIMAR GOMES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – REQUISITOS PRESENTES – PROVA DO PREJUÍZO – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECRETADA – LAUDO TÉCNICO APRESENTADO – SÚMULA 298/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É
de conhecimento público e notório o período de estiagem que atingiu o estado do espírito santo nos anos de 2015 e 2016. Inclusive, nesse período, o governo do estado declarou, por meio do decreto nº 619-s/2016, estado de emergência em todo o território capixaba. Por tal razão, a Resolução do BANCEN nº 4.660/2018, que regulamentou o art. 36 da lei nº 13.606/2018, passou a permitir a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento, contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios localizados no
Estado do Espírito Santo, bem como na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).

2.
Outrossim, averbe-se que o enunciado nº 298 da súmula da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

3.

No caso concreto, conforme se extrai de informações veiculadas na imprensa capixaba, o local de residência e cultivo dos recorrentes passou por um período severo de estiagem, sendo classificado como situação de emergência, conforme reconhecido pelo Ministério da Integração Nacional.

4.

Além disso, o
ora apelado
logrou êxito em comprovar
a frustração da colheita da safra de café ocorrida em sua propriedade,
decorrente do período de seca em 2016,
conforme demonstrado
pelo conjunto probatório acostado aos autos
. Naquela ocasião, consoante certificado por engenheiro agrônomo, constatou-se perda
45% do total da safra de 2016 e 2017
.

5.
Em sendo assim, estando devidamente comprovados os pressupostos necessários ao alongamento da dívida rural, forçoso convir pelo acerto do magistrado ao julgar procedente o pleito autoral.

6.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001209-19.2017.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: OCIMAR GOMES

Advogado do(a) APELANTE: TAYSSA BASTOS GARSCHAGEN FANNI - ES17113-A

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO DOS SANTOS AGGUM CAPETTINI - ES17129-A, LIVIA MAFORTE COLNAGO CAPETTINI - ES27392-A, PATRICIA SILVA GOMES - ES27793-A

V O T O

Nos termos do Relatório
, trata-se de
Recurso de Apelação Cível

inter
posto p
elo

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)

contra
a sentença digitalizada às fls. 176/177
,
proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Mantenópolis, Thiago Balbi da Costa,
que
na Ação de Prorrogação de Negócio Jurídico e Mútuo Rural, ajuizada por
OCIMAR GOMES,
julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais para condenar o ora apelante a promover a prorrogação do vencimento das parcelas do contrato ajustado pelo autor e objeto dos autos, inclusive com eventuais afastamentos de encargos moratórios. Nesses termos e em razão da sucumbência mínima do apelado, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da
causa.

Irresignad
o,

o Banco apelante sustenta em suas razões digitalizadas às fls. 180/185,
em resumo, que o ora apelado não preenche todos os requisitos para a prorrogação do vencimento das parcelas do financiamento. Sustenta, ainda, que a alegação acerca das condições atmosféricas adversar não é capaz, por si só, de justificar a prorrogação pretendida.

Preenchidos os
requisitos
d
a
admissibilidade recursal, passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem de ação de conhecimento ajuizada em face do Banco apelante, visando a prorrogação do prazo de vencimento d
as
parcelas da
Cédula de Crédito Bancário
de Investimento Agrícola nº 12.141.008381-9, firmada entre as partes, tendo em vista a alegação de prejuízo
no
empreendimento rural do ora apelado, decorrente de fatores climáticos.

É
de conhecimento
público e notório o período de estiagem que atingiu o Estado do Espírito Santo nos anos de 2015 e 2016. Inclusive, nesse período, o Governo do Estado declarou, por meio do Decreto nº 619-S/2016, estado de emergência em todo o território capixaba (fl. 27).

Por tal razão, a Resolução do BACEN nº 4.660/2018, que regulamentou o art. 36 da Lei nº 13.606/2018,
passou a
permitir a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento, contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios localizados no Estado do Espírito Santo, bem como na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).

Decerto é que a Resolução citada autoriza a prorrogação e renegociação das dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento, contratadas até 31 de dezembro de 2016, como ocorreu no caso em exame, uma vez que a Cédula de Crédito Rural em questão data de
31/12/2012 (fl. 42)
.

Nesse contexto, os §§2º, 3º e 6º art. 36 da Lei Federal 13.606/18 autorizam a renegociação de dívidas rurais de cédulas de crédito,
in verbis
:

Art. 36. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

[...]

§2º O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos,
salvo
no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

§3º No caso de operações contratadas por miniprodutores rurais e pequenos produtores rurais, inclusive aquelas contratadas por produtores amparados pela Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006, a demonstração de ocorrência de prejuízo descrito no §2º deste artigo poderá ser comprovada por meio de laudo grupal ou coletivo.

[...]

§6º Nos Municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública após 1º de janeiro de 2016 reconhecido pelo Governo Federal, fica dispensada a amortização mínima estabelecida no inciso IV do caput deste artigo.

Outrossim, observa-se que o enunciado nº 298 da súmula da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que
“
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Destaca-se que este entendimento já foi adotado por este Egrégio Tribunal quando asseverou que
“
O Governo Federal, diante da condição precária a que foram submetidos os produtores rurais, cuidou em lhes conferir o direito ao alongamento de suas dívidas, em verdadeiro dirigismo contratual inegavelmente voltado ao fim social do contrato, o que ganha contornos ainda mais evidentes em se tratando de crédito rural, cuja finalidade precípua é a fomentação da atividade agrícola”.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 067179000087, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018).

É de se notar que a renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira, caso todos os requisitos legais e regulamentares
estiverem
preenchidos pelo mutuário interessado.

A propósito
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/15).
DÍVIDA RURAL. SECURITIZAÇÃO E ALONGAMENTO. DÍVIDA RURAL. DIREITO DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULAS 5 E 7. RAZÕES QUE SE FIRMAM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.691.411/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021).

[...]
Dispõe a Súmula 298/STJ que "'o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei', mas
a renegociação somente será obrigatória se forem atendidos os requisitos legais
" (REsp 905.404/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2007, DJe 3/3/2008
[...]. (AgInt no AREsp n. 1.306.021/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/10/2018, DJe de 5/10/2018).

Como se pode perceber, o alongamento da dívida pressupõe a comprovação da incapacidade de pagamento em decorrência de frustração de safras, por fatores adversos, tais como os climáticos, constituindo, em caso positivo, direito subjetivo do devedor.

No caso concreto, conforme se extrai de informações veiculadas na imprensa capixaba, o local de residência e cultivo dos recorrentes passou por um período severo de estiagem, sendo classificado como situação de emergência, conforme reconhecido pelo Ministério da Integração Nacional
1
.

Do mesmo modo, vê-se às fls. 29, Laudo Técnico emitido pelo INCAPER – Mantenópolis – ES, datado de 02/05/2016, que, embora endereçado ao Banco do Brasil, retrata a situação na Localidade Córrego do Capim, propriedade rural do ora apelado, que atesta
“Visita realizada em loco foi constatado perdas ocasionadas pela seca que assolou o município, estas percas [sic] acumulam cerca de 45% do total da safra de 2016 bem como uma redução de cerca de 35% do valor de mercado da safra de café. O produtor realizou adubações e todos os outros tratos culturais devidos e necessários, mas não obteve êxito com a cultura em função da seca ocorrida e em razão da redução do valor de venda da saca de café, que não foram suficientes para cobrir o alto custo dos insumos”
.

Adiante, identificam-se Laudos Técnicos Particulares (fls. 35/37-v), datados de 07/12/2017, cuja conclusão não destoa do já citado, nos seguintes termos:
“Visita realizada em loco foi constatado perdas ocasionadas pela grave seca que assolou o município, estas percas [sic] acumulam cerca de 45% do total da safra 2016 e 2017. O produtor realizou adubações e todos os outros tratos culturais devidos e necessários, mas não obteve êxito com a cultura em função da seca ocorrida”
.

Com efeito, o ora apelado logrou êxito em comprovar a frustração da colheita da safra de café
ocorrida em sua propriedade,
decorrente do período de seca em 2016,
conforme demonstrado
pelo conjunto probatório acostado aos autos
. Naquela ocasião, consoante certificado por engenheiro agrônomo, constatou-se perda
45% do total da safra de 2016 e 2017
.

Em sendo assim, estando devidamente comprovados os pressupostos necessários ao alongamento da dívida rural, forçoso convir pelo acerto do magistrado ao julgar procedente o pleito autoral.

Para corroborar, destaca-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. SÚMULA Nº 298 DO STJ. COMPROVADOS OS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE DEFESA DEMASIADAMENTE GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Consoante entendimento sumulado pela Corte Superior, o alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo da parte devedora, o que impõe a compreensão de se tratar de uma obrigação da instituição financeira. Logo, não merece prosperar a argumentação da parte apelante no sentido de que não estaria obrigada a acatar o pedido de renegociação da dívida. 2) De acordo com o Manuel de Crédito Rural, editado pelo Banco Central do Brasil, em seu Capítulo 02, Seção 06, Item 09, o alongamento da dívida rural pressupõe a comprovação da incapacidade de pagamento em decorrência de frustração de safras, por fatores adversos, tais como os climáticos, constituindo, em caso positivo, direito subjetivo do devedor.
3) Na hipótese em apreço, a demandante logrou êxito em comprovar a frustração de sua safra de café e da criação de peixes em razão do alagamento ocorrido em sua propriedade, decorrente da inundação da área e transbordamento da represa, conforme demonstrado no laudo elaborado pelo Incaper.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES,
Apelação Cível
nº 0010910-59.2020.8.08.0011, Relatora:
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, Órgão julgador:
4ª
Câmara Cível, Data de Julgamento:
27/11
/2023
).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. DIREITO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE FACULDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEI 13.606/2018. SÚMULA 298, STJ. REQUISITOS PRESENTES. PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DA PROVA DO PREJUÍZO. DECRETAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA. AMORTIZAÇÃO MÍNIMA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
A demonstração dos efetivos prejuízos suportados pelo apelado se mostra desnecessária, haja vista a decretação de situação de emergência em todo o território do Estado do Espírito Santo, conforme Decreto nº 619-S e art. 3º, da Resolução nº 4.660/2018. Além disso, há laudo técnico juntado aos autos no qual consta a conclusão de que foi possível comprovar com segurança o evento (seca) e as perdas ocorridas
[...].
(TJES,
Apelação Cível
nº 0011544-17.2018.8.08.0014, Relator:
Ewerton Schwab Pinto Junior
, Órgão julgador: 1
ª
Câmara Cível, Data de Julgamento:
13/12/2022
).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Nos termos do Tema Repetitivo 1.059/STJ, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

1

Disponível em: https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/09/2016/seca-deixa-25-municipios-do-espirito-santo-em-situacao-de-emergencia e http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2016/09/espirito-santo-tem-32-cidades-em-situacao-de-emergencia.html

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.